Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-65.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011897-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILENE RIBEIRO - CPF: 621.938.301-00 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
. PRESENTES OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marilene Ribeiro visando à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de repactuação de dívidas por ausência de documentos essenciais. A apelante alega impossibilidade de obtenção dos contratos solicitados, que estariam sob a posse dos réus (instituições financeiras), e pede a inversão do ônus da prova. Sustenta, ainda, que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados comprometem mais de 30% de sua renda líquida mensal, impedindo a garantia do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve irregularidade no indeferimento da petição inicial por falta de documentos essenciais; e (
ii
) se a sentença de extinção observou corretamente o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da ausência de hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita cabe à parte que a impugna, o que, no caso, não foi demonstrado pela instituição financeira recorrida.

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) se aplica quando os documentos essenciais à resolução da lide estão em posse dos réus, como no presente caso, em que os contratos não foram disponibilizados pelas instituições financeiras.

5. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) estabelece rito bifásico para a repactuação de dívidas, com fase inicial de conciliação obrigatória entre credores e devedor. A extinção do feito, sem a designação de audiência de conciliação, configura erro processual.

6. A extinção prematura da ação sem a observância do rito previsto pela Lei nº 14.181/2021 impede a análise adequada do comprometimento da renda da apelante e inviabiliza o direito à repactuação de suas dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova aplica-se nos casos em que os documentos essenciais estão sob a posse da parte ré, conforme o CDC, art. 6º, VIII.

2. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a designação de audiência conciliatória como fase inicial obrigatória, nos termos da Lei nº 14.181/2021, art. 104-A.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 396, 421; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.181/2021,
arts
. 54-A, 104-A, 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023,
publ
. DJE 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marilene Ribeiro
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, que
indeferiu a petição inicial e
julgou
extinto o feito,
da
Ação
de Repactuação de Dívidas
, ajuizada em face de
Banco
P
an
S
/
A
, Itaú Unibanco Holding S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Safra S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco
Daycoval
S/A e
Clickbank
Ltda
S/A
,
por suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nas razões recursais, alega a apelante que a sentença deve ser reformada, argumentando que
esgotou os meios disponíveis para obter os documentos solicitados, os quais estão sob a posse dos apelados, tendo postulado pela exibição dos contratos, bem como, pela inversão do ônus da prova.

Afirma
que os empréstimos consignados comprometem quantia acima
do limite de 30% dos rendimentos mensais líquidos.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
(
Clickbank
), id 250623170. Impugna a gratuidade concedida à autora e no mérito pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
à

requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO
(
Mérito
)

Eminentes pares:

Extrai-se da petição inicial que
a autora
, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais.

Relata que percebe proventos brutos mensais no valor de R$ 6.369,08 e que, em razão das necessidades mínimas da família, contraiu diversas dívidas, que hoje comprometem quase a totalidade de sua remuneração, no valor aproximado de R$ 4.932,15, mensal.

Pondera que o valor que sobra não é suficiente para garantir o mínimo existencial e inviabiliza as necessidades básicas da família.

Pretende a repactuação das dívidas e limitação dos descontos a fim de resguardar o mínimo existencial para sua subsistência.

A decisão inicial (id 250623154) determinou a intimação da recorrente para emendar a inicial e comprovando nos autos a origem das dívidas, sob o entendimento de inexistir prova da
relação negocial, em razão da ausência de documentos como contratos e despesas.

Compareceu a autora/recorrente aos autos, na petição de id 250623155, informando que embora despendidos esforços
para obter tais documentos junto ao portal
–
consumidor.gov, pedido foi indeferido pela ausência de comprovação de cumprimento das determinações processuais
, argumentando assim pela
inversão do ônus da prova, com base no

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII)
. Aduz
que a parte apelada, como instituição financeira, deveria apresentar os documentos requeridos.

Em que pese os argumentos da requerente, o feito foi extinto, na forma da sentença ora recorrida, proferida no id 250623156.

Pois bem.

Nas razões recursais, alega a apelante que a sentença deve ser reformada, argumentando que
esgotou os meios disponíveis para obter os documentos solicitados, os quais estão sob a posse dos apelados, tendo postulado pela exibição dos contratos, bem como, pela inversão do ônus da prova.

Afirma que os empréstimos consignados comprometem quantia acima do limite de 30% dos rendimentos mensais líquidos.

Defende que devida a repactuação das dívidas.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Com razão a apelante em seus argumentos.

Com efeito,
o
procedimento em questão, tem por objetivo alcançar um consenso entre credor e devedor quanto a débitos já existentes, mediante a apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

Analisando os elementos existentes dos autos, observa-se que a petição inicial não está acompanhada dos contratos objeto da demanda.

Todavia, não há qualquer impedimento de o juízo a quo determinar a apresentação dos contratos necessários, inclusive de ofício, conforme determina o art.
421
do
CPC/2015
,
in
verbis
:

"O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas"
.

Ademais, o pedido de exibição dos documentos pode ser requerido incidentalmente nos próprios autos, conforme disposto no art.
396
e seguintes do
CPC/2015
, e prescinde de comprovação do prévio requerimento administrativo não respondido em prazo razoável, pois o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS do STJ (Tema Repetitivo nº 648), somente se aplica às ações autônomas.

Ademais, da detida análise da petição, observa-se que a apelante pede a
inversão do ônus da prova prevista no CDC, argumentando que os documentos essenciais à lide estão em posse dos apelados.

No contexto, é sabido que
a Lei n. 14.181/2021 (Lei

do Superendividamento), que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Senão vejamos:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de
consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de
prestação continuada
.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de
contratos celebrados
dolosamente com o
propósito de
não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou
contratação de

produtos e
serviços de luxo de
alto valor
.

[...]

Art. 104-A.A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,na qual o consumidor
apresentará proposta
de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as
garantias

e
as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de
relações de
consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia

real,

de financiamentos imobiliário

se de crédito

rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores

presentes

à audiência

conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor,

a sentença judicial que homologar o acordo descreverá

o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes

mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado

o acordo porventura

celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestada

sem audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores

citados juntarão documentos e as razões da negativa

de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz

poderá nomear administrador,

desde que isso não onere

as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação

dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,contado de sua homologação judicial, e o restante

do saldo será devido em parcelas mensais iguais

e sucessivas.”

No caso, todavia, sequer houve a designação inicial da audiência de conciliação, antecipando precipitadamente uma fase da qual
a
consumidor
a
apelante não poderia ter sido
privada
.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a verificação do comprometimento percentual máximo da remuneração d
a
autor
a
, capaz de melindrar o mínimo existencial somente poderia ser aferida a contento depois de todos os credores exibirem em suas respostas os títulos e instrumentos contratuais em que fundados seus respectivos créditos.

Assim, essa queima de etapa no procedimento especial previsto pela
lex
de regência exige a anulação da sentença extintiva, com a devolução dos autos à origem, a fim de que o rito previsto pelo legislador não seja ignorado.

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS– LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUALSUPERENDIVIDAMENTO– RITO DA LEI Nº 14.181 /2021– SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS– APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO– NÃO OBSERVÂNCIA– EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO– PREJUÍZO CONSTATADO– NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO– SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO. “A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do

feito, capaz de gerar prejuízos ao
consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023).” (TJ/MT
-
Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016137-31.2023.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/12/2023,
publ
. no DJE 17/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021)

RITO ESPECIAL- SISTEMA BIFÁSICO- FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL- NÃO OBSERVADA- EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.” (TJ/MT- Quarta Câmara de Direito Privado,
N.U
1037034-17.2022.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
j.em
21/06/2023,
publ
. no DJE 23/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTOSENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR– DÍVIDAS DO AUTOR QUE EM TESE NÃO COMPROMETERIAM MAIS DE 70% DOS SEUS RENDIMENTOS– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DA LEI N. 14.181/2021)

- RITO ESPECIALSISTEMA BIFÁSICO– FASE INICIAL CONCILIATÓRIANECESSIDADE- AUDIÊNCIA COM TODOS OS CREDORESEXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO– NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM-RECURSO PROVIDO. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) alterou o CDC e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor instituindo um rito especial é bifásico, que tem na sua primeira etapa a indispensável tentativa de composição entre as partes a ser oportunizada em
audiência conciliatória em que exigida a presença de todos os credores, sendo que, somente depois disso é que será acessada a segunda fase (contenciosa)– em que poderá haver a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas. Precedentes desta Corte.” (TJMT– N.U 1014358-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento recursal, para que seja determinada a
exibição incidental dos contratos mencionados na inicial, e, após a apresentação da proposta de plano de pagamento pela agravante, deverá ser
designada audiência conciliatória prevista no art.
104-A
do
CDC
, introduzida pela Lei nº
14.181
/21.

Ante
o exposto
,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado e observado o procedimento especial instituído pela Lei do Superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024